Tribunal: TJDFT
Processo: 0013124-79.2017.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PELAS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO.

1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.

2. Descabe aplicar a atenuante da confissão espontânea em favor de quem não assume autoria do crime pelo qual responde em nenhum momento da persecução penal.

3. Para fins de mensuração do grau de diminuição da pena pela tentativa, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Se os atos executórios percorreram parte significativa do iter criminis, não logrando êxito na consumação da empreitada criminosa, por circunstâncias alheias à vontade do agente, mostra-se adequada a fração de redução fixada na sentença.

4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante a reincidência do réu em crime doloso, conforme preceitua o inciso II do art. 44 do Código Penal.

5. Apelação conhecida e desprovida.